Tribunal: TJPA
Processo: 0031422-84.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031422-84.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JURACY MONTEIRO COLARES, ALEX COSME COLARES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13028578) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Execução Fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, ausência de comunicação ao Fisco acerca do óbito, possibilidade de prosseguimento da execução e afastamento da aplicação da súmula 392 do STJ.

Alude ainda que o executado deve arcar com os honorários advocatícios.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de agravo seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14390431).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em 27/07/2009 em face de Juracy Monteiro Colares, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU inscrito na dívida em 03/07/2009, do imóvel sequencial n° 143344, referente ao exercício de 2007, conforme petição inicial e CDA.

Verifica-se nos autos que o executado faleceu em 08/07/1999, conforme certidão de óbito (ID nº 12417397 – pág. 1), ou seja, muito antes do ajuizamento da ação, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida de que
“(...), considerando-se que a inscrição em dívida ativa somente foi realizada em 03/07/2009, somente após o falecimento do executado, a CDA respectiva deveria ter indicado o espólio na qualidade de devedor, como contribuinte, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202, I do CTN. O fato acima referido torna nulo o título executivo, consubstanciado na CDA, que conforme orientação jurisprudencial, não admite alteração ou substituição, em casos como o presente, tornando o de cujus parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo esta ser extinta.(...) Ademais, como visto, não é possível a substituição da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na Súmula 392 do STJ, e posto que só seria possível no caso de falecimento no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos, quando a cobrança judicial dos débitos deveria ter sido vertida originariamente em face do espólio devedor.”

Desse modo, verifico que as razões recursais se apresentam em contrariedade ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ no sentido de que se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento do executivo fiscal, pois tendo ocorrido o óbito da executada antes do ajuizamento desta ação executiva, a alteração do polo passivo para seus sucessores resta inviável, nos termos do Enunciado da Súmula nº 392 do STJ que assim estabelece:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Somado a isso, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1045472/BA (Tema 166), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução", nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).
2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Segundo tal orientação jurisprudencial dominante, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que, repita-se, o devedor faleceu antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal, ausente, portanto, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Assim, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

Mesmo entendimento continua sendo aplicado pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO
EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA. 1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...)
Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)". 2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ
. 3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento.

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

De mais a mais, quanto aos honorários advocatícios é incontroverso que a responsabilidade pelos encargos processuais deve ser solucionada com base no princípio da causalidade, conforme estampado no artigo 85, caput, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Conforme o aludido princípio, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, e, no caso em análise, verifico que o agravante ao ajuizar ação executiva em face de contribuinte ilegítimo, obrigou o excipiente a se manifestar nos autos, sendo, portanto, responsável pela propositura da ação judicial que incluiu parte ilegítima.

Desse modo, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado também nesse ponto, em sintonia ao entendimento jurisprudencial dominante:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVIDA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. 1. Caso em que a exceção de pré-executividade interposta pela recorrente foi provida, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da Execução Fiscal contra ela proposta. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pelo descabimento da condenação do ora recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com suporte no princípio da causalidade, ao argumento de que "sua atuação se pautou pela boa-fé e exercício legítimo do poder-dever de persecução do crédito público". 2. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, vigente no momento da prolação da sentença, contudo, é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor ("A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"). Assim, provida a Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução Fiscal, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe 29.9.2014, REsp 1.276.956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2.2014; REsp 1.369.996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013. 4. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.825.340/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023